Tribunal: TJMT
Processo: 0000773-07.2011.8.11.0025
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000773-07.2011.8.11.0025

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO EROTIDES ROBERTO - CPF: 298.208.399-04 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA BARRETTO LOURENCO - CPF: 103.063.598-63 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), GLICERIO BASILIO - CPF: 284.791.149-91 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET (TERCEIRO INTERESSADO), CASIANA BASILIO - CPF: 035.088.051-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 778.228.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO E ADERIR AO VOTO DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES DA PARTE EMBARGANTE ACERCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – CONCLUSÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS DECLARATÓRIOS MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Havendo duplicidade de intimações das partes sobre a prolação da sentença, devendo prevalecer a primeira por se tratar da ocasião em que o jurisdicionado teve ciência inequívoca do pronunciamento jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GLICERIO BASILIO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
(Proc. no 0000773-07.2011.8.11.0025, código 81134) ajuizada contra a apelante por JOAO EROTIDES ROBERTO, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo apelante e julgou procedente o pedido de reintegração de posse, considerando que “
o autor João Erotides Roberto logrou êxito em demonstrar sua posse anterior sobre o referido imóvel àquela exercida pelo requerido
; A sentença condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Ids. no 189112269 e 189112280).

O apelante diz que embargos é tempestivo defendendo que “
o termo inicial do prazo para embargos foi o veiculado no Portal Eletrônico do advogado, cujo sistema registrou a ciência em 24/04/2023”,
e que
“assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica.,
pelo que pede, o provimento do presente recurso, para que o recurso de embargos seja conhecido e prontamente apreciado (cf. Id. no 189112281).

Os apelados apresentaram as contrarrazões vinculadas aos Ids. n.o 189112289 e 189112291, dando combate às razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO FABRICIO DE SOUZA, OAB/MT No 5480-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Os arts. 4o, §2o e 5o, da Lei no 11.419/2006, “que dispõe sobre a informatização do processo judicial”, determinam que:

Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2o
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial
, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

Art. 5o
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial
, inclusive eletrônico.

Sobre o tema, os tribunais pátrios têm entendido pela dispensa da publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) para comunicação de ato processual, quando já realizada a intimação do ato via Portal Eletrônico (PJe), a fim de obstar a duplicidade das intimações.

Inclusive, acerca da hipótese de dupla intimação sobre mesmo ato processual, em 19/05/2021 o tema foi submetido ao exame da Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento do EAREsp no 1.663.952/RJ, que pôs fim às divergências aqui suscitadas.

Por maioria dos votos, acompanhando o voto do rel. Ministro Raul Araújo, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania colocou uma pá de cal sobre o assunto, decidindo que “
quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –,
deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico
” (cf. certidão anexa ao sítio eletrônico da Consulta Pública do EAREsp no 1.663.952/RJ
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=COL&sequencial=127415186&formato=PDF&formato=undefined
e Portal de Notícias do STJ).

Nesse sentido:

EMENTA: “INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006.
Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe
.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 903.091-RJ – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, por unanimidade, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017).

No caso dos autos, a sentença foi publicada em 18/04/2023, com expedição eletrônica e no DJe no mesmo dia. Contudo, o sistema registrou ciência do primeiro apenas em 24/04/2023 pelo sistema PJe.

Desse modo, segundo o exposto, mesmo que a ciência via DJe tenha ocorrido em 18/04/2023, a contagem para propor os embargos teve início em 24/04/2023 (data da ciência da intimação eletrônica), e como foi apresentada em 27/04/2023, não é extemporânea.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença de Id. n. 189112272 que rejeitou os embargos, e determinar que a marcha processual seja retomada.

Custas pelo apelado.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR PROVEU O RECURSO; A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO 19 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor compreensão e estudo da discussão posta a julgamento.

O apelado explica que da sentença o apelante interpôs o 1o Embargos de Declaração, entretanto, não foi conhecido, em virtude da sua intempestividade. Foram interpostos os 2o Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado e recebido o cumprimento de sentença. Contra essa decisão, o apelante interpôs o Recurso de apelação, com o propósito de reformar a decisão, que inadmitiu o primeiro Embargos.

Defende o apelado que a sentença já havia transitado em julgado aos 22 de maio de 2.023; portanto, há muito tempo antes mesmo da interposição da apelação.

Já o apelante, em síntese, aduz que os pioneiros Embargos de Declaração são tempestivos, pois, houve “intimação em duplicidade”, prevalecendo a intimação via Pje.

O eminente relator entendeu que, havendo dupla intimação, o STJ sedimentou o entendimento que deve prevalecer a intimação realizada no portal eletrônico e que “
No caso dos autos, a sentença foi publicada em 18/04/2023, com expedição eletrônica e no DJe no mesmo dia. Contudo, o sistema registrou ciência do primeiro apenas em 24/04/2023 pelo sistema PJe. Desse modo, segundo o exposto, mesmo que a ciência via DJe tenha ocorrido em 18/04/2023, a contagem para propor os embargos teve início em 24/04/2023 (data da ciência da intimação eletrônica), e como foi apresentada em 27/04/2023, não é extemporânea”

Pois bem.

A matéria da dupla intimação é controvertida e existem três correntes direcionais, tanto que, embora não exista determinação de suspensão dos recursos, a questão foi submetida recentemente (24/02/2.023) a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como Tema 1.180, com a seguinte delimitação:
“Definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico”
.

Para ilustrar, transcrevo trecho do acordão que afetou a matéria:

“... Registre-se que a matéria já foi objeto de diversos acórdãos proferidos no STJ e que, até o princípio do ano de 2021, havia julgados, inclusive de minha relatoria, no sentido de que
, havendo dupla intimação, deveria prevalecer aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico
. Nesse sentido, por exemplo, o AgInt nos EAREsp n. 1.448.288/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2019, DJe de 4/2/2020; e o AgRg no AREsp n. 1.746.674/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021. No entanto, orientou-se a jurisprudência mais recente no sentido de que
deve preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico
. Confiram-se precedentes: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021; AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.087.306/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021; AgInt no AREsp n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021; AgRg no REsp n. 1.954.984/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021. Nesses julgados, o posicionamento adotado pelos órgãos fracionários referidos é o de que, para fins de cômputo dos prazos processuais, a intimação pelo portal eletrônico deve preponderar sobre a publicação no Diário de Justiça, ainda que no formato eletrônico. Esse entendimento também já foi expresso pela Corte Especial no julgamento dos EAREsp n. 1.663.952/RJ (relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021), valendo salientar que há outro feito sobre a mesma controvérsia, a saber, o AgInt nos EAREsp n. 1.821.054/RJ, em tramitação. Com efeito, no contexto apresentado,
pode-se ter como madura a matéria submetida ao rito do recurso especial repetitivo, circunstância que possibilita a formação de um precedente judicial dotado de
segurança jurídica.”.
” (destaquei)

Como se vê, subsistem ainda a necessidade de aprofundamento da matéria e dar segurança jurídica aos casos; assim, a prevalência ou não da intimação eletrônica sobre a intimação via Dje,

fica, a meu ver, resguardada à apreciação caso a caso.

Conforme dito, não desconheço o entendimento mais recente e utilizado pelo nobre relator como razões para decidir, fixado pelo STJ pela prevalência da intimação realizada pelo PJe; contudo, tenho que o caso envolve particularidade que deve ser levada em consideração, que é o fato de que a publicação pelo Dje se deu em momento anterior ao registro da ciência do Pje, ou seja, o ato da intimação atingiu sua finalidade em momento anterior que o registro da ciência no Pje.

Explico. Através da publicação da sentença pelo Diário Eletrônico aos 18/04, o advogado teve ciência inequívoca do ato e dos prazos, assim, em momento anterior à ciência registrada pelo Pje, de forma automática, aos 24/04.

Digo isso porque não se pode
“fechar os olhos”
à teoria da ciência inequívoca.

Segundo a teoria da ciência inequívoca, aplicada há muito tempo, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da forma de publicação, quando a parte ou seu advogado tomam conhecimento do ato.

“Intimar significa levar ao íntimo. Considera-se intimado quem tem ciência inequívoca da decisão por qualquer meio, ainda que antes da publicação” (STJ - REsp: 869308 SC 2006/0168780-0)

Nesse cenário, com a devida vênia aos entendimentos divergentes, foge à racionalidade e à razoabilidade supor que o patrono da parte - principalmente no caso envolvendo causa de grande litigiosidade e animosidade entre as partes -, intimado via órgão oficial (Dje), não tenha tomado ciência inequívoca da sentença, simplesmente ignorando o ato, aguardando a intimação eletrônica.

Ora, havendo d
uplicidade de intimações oficiais, tenho que a decisão mais justa seja no sentido de que deve ser considerada a primeira validamente efetuada.

Decidir em sentido contrário,
s.m.j.
estar-se-ia ferindo de morte a teoria da ciência inequívoca, pois, estaria autorizando o patrono a permanecer na inércia, mesmo tomado ciência inequívoca, aguardando uma intimação pelo sistema eletrônico.

Aliás, é certo que, nos termos da Lei 11.419/2.006, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

Portanto, mais vez, publicado o ato anteriormente pelo Dje, o advogado teve ciência inequívoca da sentença e do prazo.

Ante todo exposto, com a devida vênia ao Relator,
nego provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

V O T O
(R E T I F I C A D O)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Recebi o voto divergente do Desembargador Sebastião Barbosa Farias e me convenci das razões que Vossa Excelência declinou.

Retifico meu voto e subscrevo integralmente o voto do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

De acordo com os votos anteriores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024